Tribunal: TJDFT
Processo: 0733595-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733595-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO GARCEZ E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A. por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, consistente em saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. Agravo de instrumento interposto por Orlando Garcez e Silva, parte autora, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF nos autos 0710462-48.2024.8.07.0006, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em inicial. Ipsis litteris: O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos líquidos em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 7.060,00 em 2024). Assim, não faz jus ao benefício requerido. Indefiro o parcelamento das custas. Sem prejuízo, emende-se a petição inicial para indicar pedido certo, juntar aos autos os documentos necessários ao processamento da ação. Não é possível criar rito especial para permitir aditamento da petição inicial após a citação e sem a anuência da parte contrária. Prazo: 15 dias. Indefiro a antecipação de tutela para apresentação de documentos porque o autor não indicou o documento pretendido e porque não foi demonstrado o risco da demora. (...) A parte agravante alega, em síntese, que: (a) “de fato, o contracheque apresentado, referente ao mês de maio/2024, consigna um valor líquido acima de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Porém, com a Inicial foram juntados documentos que comprovam o estado de saúde do Agravante, e o mesmo justificou o tratamento quimioterápico, bem como a informação de gastos com medicação”; (b) “a remuneração mensal do Recorrente/Agravante vem, mês a mês, diminuindo, em virtude das diversas despesas a que se obriga. E, ainda, os extratos acostados, referentes aos empréstimos junto ao Banco do Brasil S/A demonstram várias dívidas, as quais, igualmente, obrigam o Agravante a dispender altos valores para pagamentos das parcelas de ditos compromissos”; (c) “quanto à contratação de advogado particular, não contraria a afirmação do Autor, ora Agravante, pois que o Contrato de Honorários possui cláusula ‘ad exitum’, ou seja, o Agravante, somente, pagará honorários ao seu defensor, ao final da causa, em percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico auferido, em caso de sucesso na demanda”. Pede a concessão da tutela antecipada, e, no mérito, a reforma da decisão ora impugnada, para a concessão da gratuidade da justiça. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade da justiça em razões recursais. É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a antecipação de tutela recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível reside no exame do preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade de justiça. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Por isso, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, conforme dito pela própria parte agravante, o contracheque apresentado junto à petição inicial, referente a maio/2024, indica o recebimento de um valor remuneratório líquido acima de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (id 204169358 da origem). No entanto, foi acostado laudo médico a atestar o diagnóstico recente de “adenocarcinoma acinar usual de próstata (CID C61) (neoplasia maligna)” (id 204169372, 204169375 e 207470122), de sorte a justificar a versão de que permaneceria em tratamento quimioterápico e teria despesas com medicamentos, isso, sem contar o comprometimento da renda em virtude de empréstimos bancários e a contratação de advogado por honorários "ad exitum". Nesse quadro fático, foram colacionadas evidências suficientes para a concessão do benefício, especialmente em razão do tratamento de doença grave, que normalmente acarreta aumento de despesas (Código de Processo Civil, artigo 375). Cito precedentes desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 1.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, a despeito do que ficou consignado, de um modo um tanto oblíquo, no § 3o do mesmo artigo. 1.2. Por essa razão deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. (...) 5. Em que pese a renda mensal bruta seja superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, observa-se que a remuneração recebida pelo recorrido é praticamente toda consumida com os gastos comuns e necessários para a sua subsistência. Além disso o recorrente padece de neoplasia maligna, cujo tratamento gera despesas em acréscimo. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1419202, 07380297720218070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na (in)viabilidade de concessão do benefício da gratuidade judiciária à agravante. II. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o) III. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). IV. No caso concreto foram juntados documentos que justificam o deferimento da gratuidade judiciária, quais sejam, o patrocínio pela Defensoria Pública, os rendimentos mensais que fazem frente à sua subsistência, do marido e filhas (atualmente desempregadas) e se encontra sob tratamento de grave doença. Dessa forma, o deferimento da benesse constitui medida impositiva. V. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1857300, 07517018420238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024) E a demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) decorre da intimação da parte agravante para emenda à petição inicial e da própria exigência do recolhimento das custas, o que poderia redundar na extinção prematura do processo. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro pedido de antecipação de tutela recursal para conceder à parte agravante, por ora, os benefícios da gratuidade da justiça. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator